Tribunal: TJPA
Processo: 0840729-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840729-43.2020.8.14.0301

APELANTE: ARAUJO E REIS LTDA - EPP, REGIANE ANTONIA ALVES BENTES

APELADO: ASSOCIACAO RURAL DA PECUARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0840729-43.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: REGIANE ANTONIA ALVES BENTES

ADVOGADO:
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA 15.317

APELADO: ASSOCIACAO RURAL DA PECUARIA DO PARA

ADVOGADO: SERVIO TULIO MACEDO ESTACIO – OAB/PA 30.261

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - DIREITOS DISPONÍVEIS - DESNECESSIDADE DE PROCURADOR.

INEXISTÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO OU COAÇÃO ENTRE AS PARTES ACORDANTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.

1.

Em se tratando de direito disponível e sendo as partes capazes para os atos da vida civil, não há necessidade da presença de um advogado para a celebração de acordo extrajudicial.

2. Ambas as partes são pessoas jurídicas devidamente representadas por seus representantes legais, ponto sobre o qual não há controvérsia, não havendo qualquer discussão ou sequer alegação da existência de vício de consentimento.

3. Por fim, não havendo previsão no contrato sobre a possibilidade do imóvel ser sublocado e inexistindo manifestação expressa do locador, no sentido de ter autorizado a sublocação, não há que se falar em necessidade de inclusão dos eventuais sublocatários (ou ocupantes) na celebração do acordo firmado entre o locador e o locatário.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REGIANE ANTONIA ALVES BENTES, objetivando a reforma da sentença de id.

4187425, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que Homologou a transação firmada entre as partes, julgando o extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Trata-se na Origem de Ação de Reintegração de Posse interposta por ARAÚJO E REIS LTDA EPP em face da ASSOCIAÇÃO RURAL DA PECUÁRIA DO PARÁ, sob o fundamento de ser locadora do imóvel localizado na Almirante Barroso, nº 5386, Parque de Exposições Presidente Médice – Castanheira, de propriedade da Associação requerida e, ter sido impedida de adentrar no imóvel por parte de seguranças da Associação requerida.

Em decisão de id. 4187287 foi deferida a liminar de reintegração de posse.

Em petição de id. 4187421 foi juntado aos autos um Termo de Rescisão contratual, onde as partes celebraram acordo extrajudicial para pôr fim a demanda, nos seguintes termos: A empresa autora faria a imediata devolução do imóvel para a Associação ré e, em contrapartida a Associação ré dispensaria as parcelas de aluguéis em atraso (id. 4187422).

Havendo transação entre as partes, o Magistrado de 1º grau proferiu sentença, extinguindo o feito e, homologando a transação firmada pelas partes (id. 4187425).

Irresignada, REGIANE ANTONIA ALVES BENTES, apresentou recurso de apelação no id. 4187446, onde alega que a sentença homologatória é nula eis que a Apelante foi ignorada na petição de homologação, mesmo sendo ela a representante legal da empresa autora Araujo e Reis Ltda – EPP e, ainda fazer parte do processo, já que também é sublocatária com sua empresa REGIANE A. A. BENTES – ME.

Contrarrazões no Id. 4187450, refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A irresignação da apelante reside tão somente na sua insatisfação com o acordo firmado entre as partes litigantes.

Adianto que o recurso interposto não merece prosperar, senão vejamos:

Da análise dos autos é possível observar que a ASSOCIAÇÃO RURAL PECUARIA DO PARÁ, no ano de 2011, firmou contrato de locação do imóvel descrito na inicial com a empresa autora ARAUJO E REIS LTDA EPP (ID. 4187424).

Em análise aos autos, verifica-se que, a discussão gira em torno do fato da ausência de assinatura do procurador da parte autora, bem como, da não participação da sublocatária, ora apelante, no instrumento de transação homologado pelo Juízo de origem.

Conforme bem esclarecido pelo Juízo sentenciante, a Senhora REGIANE ANTONIA ALVES BENTES, ora apelante, se apresentou como representante legal da empresa autora ARAÚJO E REIS LTDA, por força da procuração de id. 4187272 outorgada em 20.01.2013 pelo Sr. Marcio Gianne dos Santos Reis, um dos sócios proprietários da referida empresa. Porém, conforme alteração contratual da empresa de id. 4187423, arquivada na JUCEPA em 27.09.2018, o Sr. Marcio cedeu e transferiu suas cotas para o outro sócio RAUL TEIXEIRA DE ARAUJO, retirando-se da empresa, ou seja, em data posterior a procuração.

Além disso, a apelante também alega ser sublocatária do imóvel descrito na inicial, porém, não trouxe aos autos nenhum contrato de sublocação e/ou autorização expressa do locador.

Dessa forma, a apelante sequer poderia figurar como representante da empresa autora e nem no presente feito como terceira interessada, ante a rescisão do contrato de locação objeto da demanda e a falta de demonstração de qualquer liame com a relação jurídica entre as partes, vez que não comprova a sublocação.

Portanto, não havendo previsão no contrato sobre a possibilidade do imóvel ser sublocado e inexistindo manifestação expressa do locador, no sentido de ter autorizado a sublocação, não há que se falar em necessidade de inclusão dos eventuais sublocatários (ou ocupantes) na composição da transação.

Ao sublocatário ilegítimo estende-se a ordem judicial de despejo, não havendo necessidade de o mesmo figurar no pólo passivo da ação, visto que a ordem de despejo atinge o locatário e todos que ocupam o imóvel.

Portanto, no caso concreto, em que pesem os argumentos trazidos pela apelante, o corolário lógico é o reconhecimento de sua ilegitimidade para integrar a demanda, nada havendo a reformar na sentença.

Neste sentido, vejamos:

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUBLOCATÁRIO. SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA PELO LOCADOR. VÍNCULO JURÍDICO QUE SE DÁ SOMENTE ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. APELO DESPROVIDO (TJ-RS - AC: 70078938107 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBLOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DO LOCADOR, POR ESCRITO. ART. 13 DA LEI N. 8.245/91. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR DIMINUTO, FRENTE AO VALOR E À COMPLEXIDADE DA CAUSA. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. (...) A lei assegura ao sublocatário do imóvel o direito de renovar a locação, desde que a sublocação, contrato derivado do principal, tenha sido precedida de anuência prévia e escrita do locador, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei n. 8.245/91 (...) (TJ-SC - AC: 00002662720148240139 Porto Belo 0000266-27.2014.8.24.0139, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 12/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil).

Em relação a homologação da transação, ressalto que o Juiz deve apenas observar a existência dos requisitos genéricos autorizadores da homologação, quais sejam: natureza patrimonial e disponibilidade do direito transacionado, capacidade das partes para o negócio e forma prescrita ou não defesa em lei.

Portanto, em se tratando de direito disponível, e sendo a parte devedora capaz para os atos da vida civil, não há necessidade da presença de advogado.

Demais disso, ambas as partes são pessoas jurídicas devidamente representadas por seus representantes legais, ponto sobre o qual não há controvérsia, não havendo qualquer discussão ou prova da existência de vício de consentimento.

Ora, a transação extrajudicial é espécie do gênero negócio jurídico e tem como pressuposto de validade os requisitos previstos no artigo 104 do CC/02, posto que, sendo as partes capazes, em plenas condições de transigirem, e tratando-se de direitos disponíveis, é possível a celebração de avença sem a necessidade de assistência de quem quer que seja, inclusive de advogado.

Assim, embora o acordo celebrado entre os litigantes (id. 4187422) tenha sido firmado com a participação do presidente da Associação autora desacompanhado de seu advogado e, do sócio administrador da empresa apelada, chancelado por duas testemunhas, vale ressaltar que a falta de acompanhamento de advogado não obsta a validade da transação, por se tratar de direito patrimonial e disponível.

Vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE AS PARTES - INSTRUMENTO ASSINADO PELO RÉU, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO PARA REPRESENTÁ-LO NA TRANSAÇÃO E NOS AUTOS - VALIDADE DO ATO - HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE PELO JUÍZO - CABIMENTO.

- O Acordo Extrajudicial adequadamente formalizado, que conta com a assinatura dos transatores e versa sobre direitos disponíveis, se revela válido e deve ser homologado em Juízo, ainda que a parte Ré não tenha constituído Advogado para representá-lo na Composição e no processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.156722-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da sumula em 11/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO - MÉRITO - ANALFABETO - ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - TRANSAÇÃO - VALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA.

- A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça ( CPC, art. 98).

- A transação realizada por analfabeto em audiência de conciliação, na presença do Juiz, é plenamente válida, se cumprir os requisitos de validade do negócio jurídico e envolver direito disponível, ainda que ausente seu procurador.

- Não cabe condenação nas penas por litigância de má-fé, se a conduta da parte não se se enquadra nas hipóteses previstas art. 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0074.18.005253-7/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020).

Neste contexto, tendo sido firmado o acordo por pessoas maiores, capazes e com a devida assinatura das mesmas, além de versar sobre direito disponível, não há óbice legal ao pedido de homologação.

Mister ressaltar ainda que em nenhum momento foi apontado algum vicio de consentimento e/ou coação entre as partes acordantes, mas tão somente a irresignação de terceiro (sublocatário) que se sentiu prejudicado pela transação homologada judicialmente. Portanto, não há nenhuma mácula que invalide o acordo celebrado entre as partes.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2022